Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703251-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIFFANY CARVALHO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Intimem-se as autoridades coatoras para que se manifestem sobre a alegação de descumprimento da decisão que deferiu a liminar (ID 80029400). Prazo: 5 dias. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator